Tribunal: TJSP
Processo: 0012140-86.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012140-86.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YAGO
MARINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de Yago Marinho apenas para reduzir às penas
impostas ao crime previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal, para 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantida,
no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012140-86.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No: 36.727
APELAÇÃO CRIMINAL No: 0012140-86.2018.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: YAGO MARINHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL
Receptação dolosa

Absolvição Inadmissibilidade Existência de prova
segura da autoria e materialidade do delito

Condenação mantida Pena Redução - Receptação
culposa
Possibilidade
Recurso parcialmente
provido para reduzir as penas.
YAGO MARINHO foi condenado nas penas de
01 (um) ano de detenção e 01 (um) ano reclusão, em regime aberto e ao
pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, piso mínimo, como incurso
no artigo 180, caput, c.c. o artigo 180, § 3o, ambos do Código Penal.
Teve a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços
à comunidade, bem como o pagamento de uma cesta básica no valor de
um salário mínimo, vigente na data do pagamento (fls. 166/173).
Inconformado apela postulando absolvição do
crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação
dolosa), sob o argumento de que não havia descompasso entre o valor
real pago e o valor de mercado do aparelho de telefone celular que,
posteriormente, soube ser produto de roubo. Além disso, não dispunha
de meios para pesquisar a procedência do bem.
Em
relação
à
receptação
culposa
o
inconformismo reside no fato de que teria sido imposta reprimenda em
seu patamar máximo justificado em razão do valor do bem envolvido, o
que é descabido por não haver previsão desse requisito no tipo penal em
questão (fls. 177/181).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 185/189), com parecer da D. Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012140-86.2018.8.26.0050 -Voto no
3
pelo parcial provimento do recurso para reduzir a pena corporal e a multa
decorrentes do crime de receptação culposa (fls. 198/203).
É o relatório.
A pretensão absolutória não demanda acolhida.
No que concerne a condenação estabelecida, a
r. sentença, ora guerreada, deve ser mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Com efeito, a D. Magistrada de primeiro grau,
Dra Cristina Escher, esgota a matéria dispensando qualquer
adminículo, pelo que é ratificada a sentença em seus termos e
fundamentos, com exceção feita à dosimetria das penas, como autoriza o
artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao
dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
É que a tese absolutória apresentada no recurso
é a mesma oferecida nos debates orais, a qual, como dito, foi
devidamente analisada e rechaçada pela MMa Juíza a quo.
Nesse passo, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem caracterizada (boletim de ocorrência do roubo do
celular, ocorrido em 15/09/2017 de fls. 14/15, boletim de ocorrência do
furto do veículo, ocorrido em 19/01/2018 de fls. 16/17, auto de exibição
e apreensão dos bens de fls. 18/19, auto de avaliação de fls. 20/21,
laudo pericial do certificado de registro do veículo de fls. 114/116, laudo
pericial do aparelho celular de fls. 117/118 e laudo pericial do veículo de
fls. 120/125), assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos
policiais militares William Pereira de Carvalho e Wilson Marcondes e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012140-86.2018.8.26.0050 -Voto no
4
declarações da vítima, Clauri Truffi, proprietário do automóvel (fls.
03/04, 05, 08 e 161).
Disseram
os
policiais
que
estavam
em
patrulhamento e resolveram abordar o recorrente que estava na direção
do veículo Mercedes Benz Sprinter, sobre o qual pesava denúncia de
furto. O veículo estava com placas adulteradas, mas pelo número do
chassis constataram que o veículo era produto de crime. Após busca
pessoal, localizaram com o réu um aparelho de telefone celular e em
pesquisa pelo número do IMEI, verificaram que era produto de roubo.
A defesa busca apenas a correção das penas,
aplicadas ao crime de receptação do veículo e a absolvição, em relação
aos fatos envolvendo o aparelho celular.
O réu já foi beneficiado com a desclassificação
do crime de receptação do veículo automotor da modalidade dolosa para
a culposa, sob o argumento de que o documento apreendido em seu
poder era materialmente autêntico.
Todavia, há prova inequívoca de que o réu tinha
ciência da origem espúria do bem, pois alegou que adquiriu o veículo
cinco meses antes de ter sido abordado, ou seja, em setembro de 2017.
Ocorre que a vítima teve o veículo subtraído em
19/01/2018, dias antes de ter sido apreendido com o recorrente, em
09/02/2018. Assim, a versão apresentada pelo réu se apresenta mendaz,
o que indica que ele sabia da origem criminosa da res.
Porém, diante da resignação da representante
do Ministério Público, nada há a ser feito.
Em relação ao aparelho de telefone celular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012140-86.2018.8.26.0050 -Voto no
5
analisado o conjunto probatório, forçoso concluir que a condenação do
apelante pela receptação dolosa foi bem decretada.
Para caracterização do crime em tela, cumpre
indagar se o acusado, ao receber o bem agiu dolosamente, ou seja,
consciente de que se tratava de bem com origem espúria, na medida em
que a receptação dolosa exige evidência segura de que o agente
conheça, de fato, a origem criminosa das coisas que adquire ou recebe
de outrem, sendo indispensável o dolo direto.
Como se sabe, ao julgador não é dado perquirir
a mente alheia, para saber se o agente estava ciente da origem espúria
do bem, ao recebê-lo ou adquiri-lo de terceira pessoa. Por este motivo, a
prova do elemento subjetivo do crime, na receptação dolosa, pode ser
realizada por meio da análise das circunstâncias que envolveram os fatos
e da própria conduta do agente.
E, no caso em exame, estas circunstâncias são
completamente desfavoráveis ao réu.
Tanto na Polícia, quanto na fase judicial, Yago
alegou que havia recebido o bem de presente de sua esposa, que o
adquiriu de uma cliente da loja onde trabalhava (fls. 07 e 161).
Todavia, não fez qualquer prova nesse sentido.
Não apresentou nota fiscal ou comprovante de aquisição do bem, nem
mesmo indicou a vendedora do aparelho celular ou arrolou sua esposa,
que teria lhe presenteado com o telefone, ônus que lhe incumbia, na
forma do artigo 156, do Código de Processo Penal.
A Defesa alega que com relação a esse tipo de
bem, a pesquisa de sua procedência é extremamente difícil e a boa-fé do
apelante estaria na lisura da transação comercial realizada e o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012140-86.2018.8.26.0050 -Voto no
6
pericial do referido aparelho demonstra que ele estava em mau estado de
conservação e a fotografia constante da perícia indica dados contidos na
própria caixa que acondiciona o produto.
No entanto, o fato de o aparelho celular estar
danificado não tem o condão de afastar a prática delitiva nem isenta o
acusado de apresentar prova de sua alegação. Além disso, não há
qualquer comprovação do preço pago pela aquisição do referido bem.
O laudo pericial do aparelho celular indica que
foram enviados para a perícia apenas o telefone e uma capa protetora.
Não há qualquer informação de que a caixa que acondiciona o aparelho
foi apresentada e a fotografia constante dos autos é do próprio bem.
Enfim, diante desse quadro, não há como
absolver o apelante.
Tampouco há como desclassificar o crime para
a forma culposa, uma vez que a versão apresentada pelo recorrente não
foi comprovada.
Passa-se à análise das penas.
A Defesa busca a redução das penas impostas
ao crime de receptação culposa.
Com razão.
O valor da res, por isso só, não implica na
fixação da pena-base no máximo previsto no tipo penal.
Não se pode perder de vista que o veículo foi
recuperado, cerca de 21 dias após sua subtração e o bem não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012140-86.2018.8.26.0050 -Voto no
7
apresentava qualquer dano
Tendo em vista esses aspectos, suficiente para
reprovação e repressão da conduta criminosa, a fixação das penas, 1/3
acima do mínimo legal: 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e
pagamento de 13 (treze) dias-multa.
No mais, não há qualquer reparo a ser feito
diante da substituição das penas privativas de liberdade impostas aos
crimes, por restritivas de direitos e no estabelecimento do regime aberto,
para cumprimento da sanção corporal, em razão de eventual
descumprimento das penas alternativas.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso
de Yago Marinho apenas para reduzir às penas impostas ao crime
previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal, para 01 (um) mês e 10
(dez) dias de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantida,
no mais, a r. sentença.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR